Tribunal: TJMT
Processo: 1009962-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009962-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pesca, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (REPRESENTANTE), EDIVALDO SEBASTIAO NETO ALENCAR DE BARROS - CPF: 022.505.401-95 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDIVALDO SEBASTIAO NETO ALENCAR DE BARROS - CPF: 022.505.401-95 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE
-
ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II, DA LEI N.o 9.605/98
– CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO SINGULAR, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO, A SER QUITADA EM DUAS PARCELAS – NÃO RECOLHIMENTO DE
QUANTUM
ALGUM – REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO – PROCEDÊNCIA –PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – CUSTÓDIA PROVISÓRIA RECONHECIDAMENTE DESNECESSÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Nos termos do que prevê o artigo 350 do Código de Processo Penal, diante da inviabilidade do suspeito em prestar a fiança arbitrada, pode o d. magistrado conceder-lhe a liberdade provisória, exonerando-o do pagamento fixado, com a sua sujeição às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do mesmo
códex,
máxime se assistido pela i. Defensoria Pública e tiver afirmado que atualmente exerce atividade laboral que lhe garante renda média mensal insuficiente para arcar com suas despesas pessoais, uma vez que tais fatores geram a presunção de que é hipossuficiente.

Outrossim, a conclusão do d. magistrado singular pela inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva impede que o sujeito seja recolhido ao cárcere provisório tão somente porque não tem condições financeiras para arcar com as parcelas da fiança arbitrada, haja vista a ausência de decisão judicial que legitime o encarceramento cautelar.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

EDIVALDO SEBASTIAO NETO ALENCAR DE BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT,
por arbitrar-lhe fiança no importe de meio salário mínimo,
após conceder-lhe a
liberdade provisória
nos autos do APFD n.o 1007428-04.2023.8.11.0042, lavrado em seu desfavor à conta da suposta prática da infração penal tipificada no
art. 34, parágrafo único, inc. II, da Lei n.o 9.605/98
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra a i. Defensora Pública que a prisão em flagrante do paciente se deu no dia
30/04/2023
por supostamente cometer o crime de pesca predatória e, submetido à audiência de custódia no dia seguinte, foi beneficiado com a liberdade provisória condicionada, dentre outras medidas cautelares alternativas, ao pagamento de
fiança fixada em meio salário mínimo, correspondente a R$ 660,00 (seiscentos reais), a ser quitada em duas parcelas de iguais valores, sendo a
primeira no prazo de 10 (dez) dias
e a segunda em 30 (trinta) dias
.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal propriamente dito, alega a impetrante que,
até o momento
,
o valor estabelecido não foi quitado pelo increpado
por ausência de condições econômicas
, pois, consoante declarou na Delegacia de Polícia,
labora como pescador e aufere renda média de R$ 300,00 (trezentos) reais
, o que torna evidente a impossibilidade de pagar o montante imposto judicialmente, ainda que de forma parcelada, sem que isto cause prejuízos ao seu sustento próprio.

Agrega, ainda, que “
não obstante ter sido juntado ao feito pela autoridade policial extrato de benefício de pescador auferido devido ao período de piracema, no valor de R$ 5.208,00 (cinco mil, duzentos e oito reais), recebido no mês de fevereiro de 2023 (ID 116486130) refere-se a 04 (quatro) parcelas do benefício recebido em uma única parcela, já tendo cessado o pagamento, contudo, o Paciente utilizou tais recursos para pagamento de despesas diversas acumuladas, não dispondo de saldo bancário para arcar com o valor da fiança, conforme faz prova extrato bancário em anexo”
.

Forte em tais argumentos, a i. Defesa vindica a concessão
in limine
da ordem, a fim de
dispensar o paciente do pagamento da caução
arbitrada em primeira instância; confirmando-se, no mérito, a tutela de urgência porventura deferida.

Instruem o processo os documentos de ID 166991699 ao ID 166995654.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
167289673) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 167773189.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(ID 168263184).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que
EDIVALDO SEBASTIAO NETO ALENCAR DE BARROS
fora preso em flagrante no dia
30/04/2023
por supostamente cometer o delito tipificado no
art. 34, parágrafo único, inc. II, da Lei n.o 9.605/98
, porque, na aludida data, por volta das 16h30, a equipe da SEMA, com o apoio de guarnições da Polícia Militar, após receber uma denúncia, realizou a fiscalização em 02 (dois) imóveis situados no município de Barão de Melgaço/MT [um deles de propriedade do paciente] e encontrou, armazenada em freezers, expressiva quantidade de pescado (pacu, pintado, cachara e dourado) com sinais de rede e fora de medidas, além de espécie com proibição de pesca que deve ser preservada.

Ainda na Delegacia de Polícia foi arbitrada ao suspeito a fiança no importe de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), posteriormente reduzida pelo d. juízo
a quo
na audiência de custódia realizada no dia 1.o/05/2023 para meio salário mínimo, correspondente a R$ 660,00 (seiscentos reais), a ser quitada em duas parcelas de iguais valores, a primeira no prazo de 10 (dez) dias e a segunda em 30 (trinta) dias, além de fixar-lhe outras medidas cautelares alternativas. No mesmo dia, o alvará de soltura foi cumprido e, até o momento, não consta qualquer informação de que a primeira parte da caução imposta tenha sido paga pelo increpado.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

De início, imperioso destacar que em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, como é cediço, o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado, tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Destarte, o Diploma Processual Penal trouxe a possibilidade de
dispensa ou redução do valor da fiança em seus
artigos 325, §1o, incisos I e II, e 350,
caput
, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
”
– destaquei
.

In casu
, a d. autoridade judiciária de primeiro grau, nada obstante tenha verificado a presença do
fumus comissi delicti
e a situação de flagrância, homologando a prisão pré-cautelar, concluiu que a manutenção da constrição não se mostra necessária, por não vislumbrar o
periculum libertatis
; e, por tal razão, concedeu ao suspeito a liberdade provisória cumulada com cautelares menos severas, além de reduzir a fiança arbitrada pelo Delegado de Polícia no importe de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) para meio salário mínimo, equivalente a R$ 660,00 (seiscentos reais), a ser quitada em duas parcelas iguais, a primeira no prazo de 10 (dez) dias e a segunda em 30 (trinta) dias, sendo então o paciente solto no dia 1.o do corrente mês.

Ao prestar as informações no presente feito, a d. autoridade tida por coatora não trouxe notícia acerca do pagamento de qualquer
quantum
pelo increpado e, em consulta ao andamento virtual do procedimento correlato, inexiste qualquer comprovante de quitação nesse sentido.

Nessa toada, considerando que o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança e, mesmo já estando solto, optou por impetrar o presente remédio heroico no intuito de obter a exoneração da medida cautelar pecuniária para evitar futuro recolhimento ao cárcere pelo não pagamento do
quantum
imposto, presume-se que, de fato, indispõe de condições econômicas para tanto, pois é pouco provável que qualquer indivíduo, tendo condições de dispender uma determinada quantia em dinheiro sem prejuízo próprio e dos seus, optaria por correr o risco de ser preso preventivamente enquanto aguarda decisão que eventualmente lhe concedesse a exoneração da fiança.

Outrossim, a hipossuficiência do increpado pode se confirmar pela observação de que sua defesa técnica está sendo patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, a qual acostou a estes autos o extrato bancário do paciente que aponta a existência de nenhuma quantia no período de 01/03/2023 a 02/05/2023; e, na Delegacia de Polícia, o flagrado declarou laborar como pescador, pelo que aufere renda média de R$ 300,00 (trezentos reais),
a tornar de rigor a exoneração da fiança imposta.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de hipossuficiência do paciente, porquanto esta não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado.

Nesse sentido é o seguinte excerto jurisprudencial:

“
Na espécie,
a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado.
A ordem foi concedida de ofício para garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do recolhimento da fiança, e mediante a imposição de medidas cautelares, a critério do Juízo processante. Decisão monocrática de acordo com a jurisprudência dominante nesta Corte Superior. Ausência de ilegalidade
” (AgRg no HC n. 561.310/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 2/3/2020) – Destaquei.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das demais providências judiciais eventualmente estabelecidas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau; valendo acrescentar, outrossim, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO A ORDEM
para o fim de
DISPENSAR A FIANÇA
arbitrada ao paciente
EDIVALDO SEBASTIAO NETO ALENCAR DE BARROS.

Comunique-se
imediatamente o
d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO acerca desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023